Tribunal: TJES
Processo: 5023592-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023592-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON GRIGORIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5023592-05.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A
EMBARGADA:
EDILSON GRIGORIO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso em seu dispositivo final no que se refere à compensação de valores mencionada em seu item 10, bem como quanto ao marco inicial para incidência de juros e correção monetária no que diz respeito aos danos materiais. Por fim, requer seja declarada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
. Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência das omissões destacadas,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar os aludidos vícios, de modo que passe a constar no dispositivo do acórdão a autorização para
compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora, bem como para definir o marco inicial da correção monetária e juros legais no que se refere aos danos materiais.

5
. Por fim, a embargante suscita a prejudicial de mérito da prescrição. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 07/04/2024, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior a 07/04/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV do CC. Assim, acolhe-se a prejudicial para afastar a pretensão de devolução de valores anteriores a 07/04/2021.

IV. DISPOSITIVO

6
. Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar as omissões destacadas e retificar o dispositivo do acórdão guerreado para que conste o seguinte: “
[...] Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parte da r. sentença objurgada, a fim de condenar

a parte ré a: i) anular o contrato de nº. 12538684 e restituir, de forma simples, os valores descontados da parte autora em relação ao respectivo instrumento,
com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, respeitando-se a prescrição trienal
; ii) ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.
Fica, desde já, autorizada a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora com o valor recebido a título da condenação da instituição ré.
[...]
”. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)